Tribunal: STF
Processo: Rcl 59639
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO ANTERIOR. MANIFESTA INADEQUAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA.



    1. Uma vez inadequada a formalização de recurso extraordinário para questionar a correção de acórdão que confirmou a inadmissibilidade de extraordinário anterior, a negativa de sequência não implica usurpação de competência do Supremo.



    2. Agravo interno desprovido.